Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 292, 319 e 968, do Código de Processo Civil. Inicialmente, verifica-se que não ficou demonstrada a regularidade da representação processual. O espólio é representado em juízo pelo inventariante e o termo de compromisso acostado aos autos aponta validade de 6 (seis) meses sem indicação quanto ao início do prazo (ID 21067915 - Pág. 2). Também não há nos autos instrumento procuratório outorgando poderes aos subscritores da petição inicial e o pedido formulado não observou a norma processual. Por outro lado, o autor pretende desconstituir sentença, sob o fundamento de que houve julgamento ultra petita, porque foi condenado ao pagamento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), apesar do pedido de condenação de 19.446,63 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Esclareceu que o requerido já recebeu R$ 9.828,10 e indicou como crédito atualizado R$ 87.622,14 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos). Segundo dispõe o art. 292, II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I- II- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Porém, olvidando-se do dispositivo legal, o autor atribuiu à causa o singelo valor R$ 29.828,97 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), que não corresponde à sua pretensão. Por fim, verifica-se que a decisão rescindenda teria transitado em julgado em 04/09/2018, mas a ação rescisória, proposta com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, foi proposta em 03/11/2020. Diante do transcurso de mais de dois anos do trânsito em julgado e, em observância aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deverá o requerente manifestar-se sobre a suspensão do prazo decadencial. Desta forma, faculto ao autor a emenda para: a) A regularização da representação, uma vez que o espólio é representado em juízo pelo inventariante. b) A formulação de pedido em consonância de o que dispõe o art. 968, I, do CPC. c) a correção do valor da causa, recolhendo as custas correspondentes, bem como para que efetue o depósito de 5% (cinco por cento) sobre este valor corrigido, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil, descontando-se o montante já depositado. d) Manifestação sobre a suspensão do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator